Tribunal: TJSP
Processo: 1068292-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Apelação – Pedido de falência baseado em impontualidade (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Processo extinto sem resolução do mérito, com condenação em honorários sucumbenciais – Pedido de recuperação judicial da ré superveniente ao ajuizamento do pedido de falência – Ré que deu causa ao ajuizamento da ação – Verbas sucumbenciais devidas pela ré – Princípio da causalidade – Desacerto não demonstrado

Ementa:
Apelação – Pedido de falência baseado em impontualidade (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Processo extinto sem resolução do mérito, com condenação em honorários sucumbenciais – Pedido de recuperação judicial da ré superveniente ao ajuizamento do pedido de falência – Ré que deu causa ao ajuizamento da ação – Verbas sucumbenciais devidas pela ré – Princípio da causalidade – Desacerto não demonstrado – Fixação de honorários por equidade – Descabimento – Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar o Tema 1.076, concluiu pelo descabimento da fixação de honorários de sucumbência por equidade, quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados – Tribunais que devem observar "os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos" (CPC, art. 927, III) – Decisão mantida – Recurso desprovido.